Tribunal: TJBA
Processo: 8070729-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070729-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIDINALVA DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Sustenta o embargante a existência de questões de ordem pública não apreciadas, consistentes: (i) na inexistência de interrupção da prescrição em razão do protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001; e (ii) subsidiariamente, na necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ou, alternativamente, a suspensão do processo. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado por entidade sindical e ao afastar a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.033 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à interrupção da prescrição, reconhecendo a validade e eficácia do protesto ajuizado pela APLB Sindicato em favor da categoria, bem como consignando a impossibilidade de análise de determinadas matérias sob pena de supressão de instância.

5.
A alegação de nulidade do protesto ou de irregularidade no registro sindical configura tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

6.
No que concerne à suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, a determinação de sobrestamento restringe-se aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a controvérsia, inexistindo óbice ao regular prosseguimento do feito na instância ordinária.

7.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à conclusão adotada.

8.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

T
ese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de interrupção da prescrição por protesto judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDL no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; Tema Repetitivo nº 1.033/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070729-23.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante AIDINALVA DA SILVA FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .